Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0723683-19.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDO HERMENEGILDO ALVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitada em julgado a r. decisão do STF (id. 75986626), arquive-se o presente processo. Brasília - DF, 9 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora